Tribunal: TJMT
Processo: 1009880-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009880-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAGNA REG MAZETTO DE JESUS - CPF: 023.181.521-28 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. SUPOSTA COBRANÇA ABUSIVA. TROCA DE HIDRÔMETRO. REGULARIDADE DO CONSUMO APÓS TROCA. AUSÊNCIA DE VAZAMENTOS EXTERNOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, decorrentes de cobrança irregular no serviço de água.

2.

Verificada a regularidade das cobranças e do consumo de água após a troca do hidrômetro, bem como a ausência de vazamentos externos, inexiste falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

4.

Não houve comprovação que pudesse imputar responsabilidade à requerida, posto que não houve alteração substancial discrepante no consumo de água que pudesse configurar irregularidade.

5.

O aumento do consumo de água está de acordo com a média histórica do imóvel, não configurando abuso ou erro que enseje a devolução de valores ou indenização por danos morais.

6.

A sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MAGNA REG MAZETTO DE JESUS
contra sentença que julgo improcedente a inicial,
em que a parte autora requer a condenação da parte ré em obrigação de fazer e indenização por danos morais, antes suposta falha na prestação de serviço.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a procedência do teor da exordial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, requerendo condenação em litigância de má-fé, rejeitada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MAGNA REG MAZETTO DE JESUS
, a parte recorrente argumentou que as cobranças realizadas pela recorrida eram abusivas, sob o fundamento de que o consumo de água indicado nas faturas emitidas após a troca do hidrômetro não condiz com sua média de consumo habitual. Diante disso, requereu a revisão das faturas e a compensação por danos morais.

A parte recorrida refutou as alegações, sustentando que o consumo registrado nas faturas emitidas após a troca do hidrômetro reflete o uso real da água pela parte autora, não havendo qualquer irregularidade. Informou, ainda, que, após vistoria no imóvel da parte autora, foi constatada a ausência de vazamentos externos e a regularidade do equipamento de medição.

A análise dos autos revela que não assiste razão nos argumentos apresentados em sede de recurso inominado.
Não houve comprovação que pudesse imputar responsabilidade à recorrida, posto que não houve alteração substancial discrepante no consumo de água na residência da recorrente, ou outra prova elementar que pudesse configurar aludida irregularidade.
Ademais, embora o
dano moral seja inerente, quando comprovadamente causa

dano e

desconforto tal que extrapola os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso em análise.

Conforme análise dos autos, verifica-se que a recorrida comprovou o fato extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, II, do CPC. A parte recorrida realizou vistoria no imóvel da parte autora e atestou a regularidade do hidrômetro, bem como a ausência de indícios de vazamentos externos (ID

238897670).

Ademais, após a troca do hidrômetro, ocorrida em 20/02/2024 (ID

238897660), o consumo de água da recorrente permaneceu dentro da média usual, não havendo, portanto, indícios de cobrança indevida. Verificou-se que o consumo da parte autora no mês de abril/2024 foi de 49m3, valor que está em conformidade com a média histórica de consumo entre os meses de agosto/2023 a dezembro/2023, que foi de 47m3.

Não restando configurado ato ilícito por parte da recorrida, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO d
o recurso interposto por
MAGNA REG MAZETTO DE JESUS
e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatados, nos moldes do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024